Tribunal: TJMT
Processo: 1039598-52.2023.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039598-52.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLEITON FERREIRA DA SILVA - CPF: 812.644.451-72 (APELANTE), MARIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 141.643.291-49 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REVISÃO DE FATURAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
ALEGADA COBRANÇA EXCESSIVA. LAUDO TÉCNICO DO INMETRO. REGULARIDADE DO MEDIDOR. VARIAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL.
AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL E/OU NEGATIVAÇÃO DE NOME. DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sent
ença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/
c
revisão de faturas, obrigação de fazer e indenização por danos morais ajuizada em face de concessionária de energia elétrica, julgou improcedentes os pedidos, condenando os autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, sob o fundamento de inexistência de irregularidade nas cobranças e ausência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem realização de perícia técnica; (
ii
) estabelecer se as faturas de energia elétrica impugnadas são indevidas, bem como se há falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais e obrigação de fazer quanto à titularidade da unidade consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz, como destinatário das provas, pode indeferir diligências desnecessárias ou protelatórias e julgar antecipadamente o mérito quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação de seu convencimento, nos termos dos
arts
. 355, I, e 370 do CPC.

A ausência de especificação adequada da prova pretendida pela parte autora afasta a alegação de cerceamento de defesa quando há prova documental suficiente para o deslinde da controvérsia.

O laudo de aferição do medidor elaborado por órgão oficial (INMETRO) possui presunção de legitimidade e atesta a regularidade do equipamento de medição de energia elétrica.

A variação no consumo de energia elétrica ao longo do tempo constitui fenômeno comum, podendo decorrer de fatores internos à unidade consumidora, não sendo suficiente, por si só, para caracterizar falha na prestação do serviço.

A inexistência de prova de irregularidade na medição ou faturamento afasta a revisão das faturas e a declaração de inexistência do débito.

A transferência de titularidade da unidade consumidora, efetivada administrativamente antes do regular desenvolvimento do processo, afasta a existência de obrigação de fazer pendente ou falha na prestação do serviço.

A mera cobrança de valores contestados, desacompanhada de negativação ou suspensão do serviço, não configura dano moral, caracterizando mero aborrecimento cotidiano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente e a prova requerida é genérica ou desnecessária. 2. O laudo técnico emitido por órgão oficial atestando a regularidade do medidor afasta a alegação de cobrança indevida de energia elétrica. 3. A simples variação de consumo não comprova falha na prestação do serviço de energia elétrica. 4. A mera cobrança indevida, sem negativação ou suspensão do serviço, não gera dano moral indenizável. 5. A regularização administrativa superveniente da titularidade da unidade consumidora afasta a obrigação de fazer.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 355, I, e 370.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1006123-13.2020.8.11.0002, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 18/12/2024; TJMT, N.U 1007667-94.2024.8.11.0002, Rel. Des.
Helio

Nishiyama
, j. 25/03/2026; TJMT,
Ap
165650/2016, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 25/01/2017; TJMT,
Ap
145425/2016, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09/11/2016.

R E L A T Ó R I O

AP

1039598-52.2023.8.11.0002

CLEITON FERREIRA DA SILVA E OUTRO (s) X

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por CLEITON FERREIRA DA SILVA e MARIA FERREIRA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível
da Comarca
de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito e revisão de faturas c/
c
obrigação de fazer e pedido de indenização por danos morais ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em
1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor
dado à causa
.

Os apelantes inicialmente, suscitam preliminar de
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide,
ao argumento
que seria necessária a realização de perícia na unidade consumidora para comprovar se a leitura estava correta. No mérito, reiteraram que as faturas recebidas estavam muito superiores ao seu real consumo.

Posto isso
, pugna
m
pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento
do recurso
apresentadas
à
id.
de
n.
356649404
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR
(
CERCEAMENTO DE DEFESA
)

Eminentes Pares:

Como dito, os apelantes suscitam preliminar de cerceamento de defesa
, sob o argumento de
que seria necessária a realização de perícia técnica na unidade consumidora para comprovar a regularidade das leituras.

Sem razão, contudo.

O artigo 370 do Código de Processo Civil estabelece que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Já o artigo 355, inciso I, do mesmo diploma legal, autoriza o julgamento antecipado do pedido quando não houver necessidade de produção de outras provas.

No caso em análise, o juízo de primeiro grau entendeu que os elementos probatórios já constantes dos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia, notadamente porque a parte ré apresentou laudo de aferição do medidor elaborado pelo INMETRO, órgão oficial e imparcial, atestando a regularidade do equipamento.

Ademais, os apelantes, quando intimados para especificarem as provas que pretendiam produzir, limitaram-se a pugnar de forma genérica pela produção de prova oral e pericial, sem especificar quais fatos pretendiam provar por meio dessas provas ou qual seria a relevância delas para o deslinde da controvérsia.

Nesse contexto, não se vislumbra cerceamento de defesa, pois o juiz é o destinatário das provas e pode, motivadamente, indeferir a produção daquelas que considerar desnecessárias ou protelatórias, como ocorreu no presente caso.

A propósito
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE VALORES ABUSIVOS – NÃO COMPROVAÇÃO - FATURAS QUE NÃO DESTOAM DA MÉDIA DE CONSUMO – COBRANÇA LEGITIMA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de perícia judicial, uma vez que o juiz, destinatário das provas,
considerou que a prova pericial se revelava desnecessária à solução da controvérsia, eis que os demais elementos constantes nos autos se mostraram suficientes para a formação de sua convicção sobre os fatos discutidos na demanda.
(...). (N.U 1006123-13.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024,
Publicado
no DJE 10/01/2025)

Logo,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Na hipótese,
os autores
ajuizaram ação declaratória de inexistência de débito e revisão de faturas c/
c
obrigação de fazer e pedido de indenização por danos morais, narrando
que a segunda requerente, Maria Ferreira da S
ilva era a
titular da Unidade Consumidora nº 6/356745-0, onde residia com seu filho, o primeiro autor, proprietário do imóvel desde 07/10/2013.

Sustentaram que, nos anos de 2018 e 2019, a média de consumo de energia elétrica girava em torno de 300 kWh, mas, a partir de dezembro de 2019, passaram a receber cobranças muito superiores à média habitual, com aumento de até 100 kWh em relação aos meses anteriores.

Afirmaram que as contas de dezembro/2019 a maio/2020, junho/2023, outubro/2023 e novembro/2023 apresentaram valores incompatíveis com seu consumo médio. Relataram ainda que a empresa ré
se negou
a transferir a titularidade da unidade consumidora para o nome do primeiro autor, embora este tenha comprovado ser o proprietário do imóvel, condicionando a alteração cadastral ao pagamento integral das contas contestadas.

Em
sua defesa a concessionária distribuidora de energia elétrica rechaçou os argumentos dos requerentes alegando
que não havia
qualquer
irregularidade no sistema de medição de energia elétrica, apresentando laudo de aferição do medidor realizado pelo INMETRO que atestava sua regularidade.

Disse que q
uanto à transferência de titularidade da UC, houve impedimento por ausência de documentação necessária, tendo sido realizadas três tentativas, sendo a última executada em 14/11/2023, quando foi realizada a transferência conforme solicitado.

Após, sobreveio sentença de improcedência, nos termos relatados alhures.

Na ocasião, os
apelante
s
busca
m
a reforma da sentença
com base nos argumentos já mencionados.

A
controvérsia cinge-se à análise da regularidade das cobranças de energia elétrica nos períodos questionados (dezembro/2019 a maio/2020, junho/2023, outubro/2023 e novembro/2023), bem como da recusa da empresa em transferir a titularidade da UC para o nome do primeiro autor.

Quanto à alegação de cobrança excessiva, os apelantes sustentam que as faturas dos períodos questionados apresentam valores incompatíveis com seu consumo médio, que seria de aproximadamente 300 kWh.

Contudo, da análise dos documentos que instruem o feito, verifica-se que a apelada apresentou laudo de aferição do medidor elaborado pelo INMETRO, atestando a regularidade do equipamento, bem como anexou os documentos pertinentes à UC, dos quais se infere variação mensal de consumo, e não uma média constante, como pretendem fazer crer os apelantes.

O histórico de consumo juntado aos autos demonstra que há oscilações no consumo ao longo dos meses, o que é comum em unidades consumidoras residenciais, podendo ser influenciado por diversos fatores como temperatura, uso de aparelhos eletrônicos, número de pessoas na residência, entre outros.

Ademais, os próprios apelantes colacionaram as faturas da UC durante os anos de 2019 a 2023, nas quais se percebe de forma inconteste estas variações. Destaca-se que, no ano de 2021, houve registro de faturas nos valores de R$ 462,32 (vencimento em 02/2021), R$ 455,00 (03/2021), R$ 500,07 (06/2021), R$ 521,16 (07/2021), R$ 421,89 (08/2021), R$ 437,05 (10/2021), R$ 588,28 (11/2021) e R$ 501,35 (12/2021), as quais se situam no mesmo patamar, e, em alguns casos, acima das faturas objeto da presente demanda, sem que tenham sido alvo de impugnação ou controvérsia judicial.

Assim, não comprovada a irregularidade nas medições de consumo, não há que se falar em revisão das faturas questionadas ou declaração de inexistência dos débitos.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR.
REVISÃO DE FATURA. LAUDO TÉCNICO OFICIAL. IPEM/MT. REGULARIDADE DO EQUIPAMENTO MEDIDOR ATESTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REVISÃO DE FATURA E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por distribuidora de energia elétrica contra sentença que, em ação de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexigibilidade da fatura de fevereiro de 2024 no valor de R$ 772,39, determinar o
refaturamento
pela média de consumo dos 12 meses anteriores e
condenar a ré à devolução em dobro dos valores indevidamente pagos.

2. Requerimentos do recurso: (i) a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que o medidor foi submetido à certificação metrológica pelo IPEM/MT e aprovado, inexistindo irregularidade na medição ou no faturamento; (
ii
) o reconhecimento de que a variação de consumo decorre de fatores alheios à distribuidora, como condições climáticas, reajustes tarifários e responsabilidade do consumidor pelas instalações internas; e (
iii
) a condenação da parte autora ao pagamento das verbas sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a concessionária produziu prova técnica idônea da regularidade do medidor de energia elétrica; (
ii
) examinar se a variação de consumo registrada na fatura impugnada configura falha na prestação do serviço capaz de autorizar a revisão do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O laudo técnico emitido pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Mato Grosso (IPEM/MT), órgão delegado do INMETRO e dotado de competência legal para certificação metrológica, goza de presunção de legitimidade e veracidade por se tratar de ato administrativo praticado por órgão técnico oficial.

5. A simples variação de consumo de energia elétrica, ainda que relevante em relação à média histórica, não constitui prova de falha na prestação do serviço quando há laudo técnico oficial atestando a regularidade do medidor, porquanto a oscilação pode decorrer de múltiplos fatores internos à unidade consumidora.

6. O consumidor é responsável por manter a segurança e a adequação técnica de suas instalações, nos termos do art. 40 da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

___________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 98, § 3º; Resolução Normativa Aneel n. 1.000/2021, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
ApCiv
1000430-52.2025.8.11.0041,
ApCiv
1005592-62.2024.8.11.0041.

(N.U 1007667-94.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELIO NISHIYAMA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026,
Publicado
no DJE 31/03/2026)

Quanto à transferência de titularidade da UC, os apelantes alegaram que a apelada se recusou a transferir a titularidade para o nome do primeiro requerente, mesmo comprovando ser o proprietário do imóvel.

A empresa, por sua vez, informou que houve impedimento para transferência de titularidade por ausência de documentação necessária, tendo sido realizadas três tentativas, sendo a última executada em 14/11/2023, quando foi realizada a transferência conforme solicitado.

Com efeito, a documentação anexada aos autos demonstra que a transferência de titularidade foi efetivamente realizada em 14/11/2023,
ou seja, mesma data em que distribuída a ação
e, portanto, antes mesmo do regular desenvolvimento do processo, de modo que não há falar em obrigação de fazer pendente de cumprimento, tampouco em falha na prestação do serviço quanto a esse ponto.

Assim, como se vê, inexistem
elementos que indiquem que os fatos narrados tenham ultrapassado o mero aborrecimento cotidiano, de modo a configurar dano moral indenizável.

A mera cobrança contestada, sem outros desdobramentos como negativação indevida ou suspensão do fornecimento de energia, configura mero aborrecimento, não ensejando danos morais.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO REJEITADO – SUCUMBÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A mera cobrança indevida de valores que dá azo à repetição do indébito não configura dano moral indenizável, porquanto constitui mero aborrecimento uma vez que não restou demonstrada restrição creditícia ou mesmo abalo moral ou psíquico
.
(TJMT -
Ap

165650/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017,
Publicado
no DJE 30/01/2017).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS RESTRITIVO DE CRÉDITO NÃO EFETIVADA - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA
- RECURSO
NÃO PROVIDO.
A mera cobrança de dívida inexistente, sem a negativação indevida em órgão restritivo de crédito, não configura dano moral, mas mero aborrecimento, incapaz de gerar indenização
.
(TJMT -
Ap
145425/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/11/2016,
Publicado
no DJE 14/11/2016).

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atribuído à causa, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerida em grau recursal. Suspensa a exigibilidade por se tratarem os autores de beneficiários da justiça gratuita
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026